Tribunal: TJPA
Processo: 0001047-39.2015.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001047-39.2015.8.14.0124

APELANTE: JUCIANE MODESTO DA SILVA, VITORIA MODESTO DA SILVA

APELADO: RENILDO DOS SANTOS MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001047-39.2015.8.14.0124

APELANTE:

V. M. M.

APELANTE:

JUCIANE MODESTO DA SILVA

APELADO:

RENILDO DOS SANTOS MOREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DRA. MARIA DA CONCEIÇÃO DE M. SOUSA

COMARCA DE ORIGEM:

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – INOCORRÊNCIA – COMPROVANTE DE DEPÓSITO APRESENTADO PELO ALIMENTANTE – BENEFICIÁRIO DIVERSO DA ALIMENTANDA/APELANTE – NULIDADE DA SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA QUE SE IMPÕE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal
a alegada ausência de adimplemento das verbas alimentares pelo alimentante/apelado; bem assim a necessidade de desconstituição da sentença primeva e prosseguimento da pretensão executiva.

2 – A
utora/apelante que ajuizou a ação originária objetivando a condenação do genitor/alimentante, ora apelado, ao pagamento das últimas 03 (três) prestações dos alimentos fixados em sentença homologatória, que, teriam sido inadimplidas.

3 – Hipótese em que o comprovante de depósito em questão, em que pese contenha a conta corrente indicada pela representante legal da ora apelante, não tem como beneficiária a recorrente, mas sim o menor J. N. M. M., irmão da apelante, filho do apelado, sendo o aludido pagamento referente a outro processo, qual seja, a ação de execução n. 00333-10.2015.8.14.0124.

4 – Dessa forma, entendo que o executado/apelado não logrou êxito em comprovar o pagamento das prestações devidas à infante, revelando-se equivocada a extinção da demanda e a improcedência da exordial.

5 – Outrossim, tenho que a autora/apelante impugnou devidamente o documento apresentado pelo executado, tendo, inclusive, inserido planilha atualizada de débitos referentes ao período da execução e de prestações vencidas no decorrer do processo.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para
desconstituir a sentença primeva determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da demanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de março de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001047-39.2015.8.14.0124

APELANTE:

V. M. M.

APELANTE:

JUCIANE MODESTO DA SILVA

APELADO:

RENILDO DOS SANTOS MOREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DRA. MARIA DA CONCEIÇÃO DE M. SOUSA

COMARCA DE ORIGEM:

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
V. M. M.
menor representada por
sua genitora

JUCIANE MODESTO DA SILVA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia/PA que, em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
,
ajuizada por si em face de
RENILDO DOS SANTOS MOREIRA
, julgou improcedente a exordial.

Em sua inicial (ID. 7530271), alegou a autora/apelante que em razão de acordo homologado por sentença em Ação de Alimentos, adquiriu o direito de receber pensão alimentícia mensal no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo, a ser pago pelo genitor, até o dia 30 (trinta) de cada mês, obrigação que não teria sido adimplida nos 03 (três) último meses anteriores ao ajuizamento da demanda.

Pleiteou, assim, a exequente pela procedência da demanda para que o executado fosse condenado a pagar as últimas 03 (três) prestações, no valor total de R$ 540,33 (quinhentos e quarenta reais e trinta e três centavos), bem como as que vencerem no curso do processo.

Juntou a exequente, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

No ID.
7530276
, foi determinada
a citação do executado para, no prazo de 03 (três) dias, pagasse o débito, provesse que pagou ou justificasse a impossibilidade do adimplemento, sob pena de prisão civil.

Devidamente citado, o executado apresentou comprovante de pagamento no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) (ID. 7530277).

O Juízo primevo determinou que a exequente se manifestasse acerca do comprovante de pagamento inserido nos autos (ID. 7530280).

Em manifestação (ID. 7530282), a exequente apresentou planilha atualizada do débito, esclarecendo que ainda existiriam valores do período executado a receber.

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID. 7530286), julgando totalmente improcedente a pretensão exordial, com fulcro no art. 924, inciso II e no art. 925 ambos do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Dessa decisão, opôs a parte exequente, embargos de declaração (ID. 7530287), que, por sua vez foram rejeitados pelo juízo “
ad quo
” (ID. 7530291).

Inconformada, a exequente
V. M. M.,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
7530294).

Alega, em síntese, que a obrigação de pagar os alimentos inadimplidos não teria sido cumprida, uma vez que o comprovante de depósito colacionado pelo alimentante nos autos, seria relativo a demanda diversa, qual seja, o processo de execução de alimentos aforado pelo menor J. M. M., irmão da exequente/apelante.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que reformada na integra a sentença primeva, seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 7530304).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID.
7587719).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal
a alegada ausência de adimplemento das verbas alimentares pelo alimentante/apelado; bem assim a necessidade de desconstituição da sentença primeva e prosseguimento da pretensão executiva.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que a obrigação de pagar os alimentos inadimplidos não teria sido cumprida, uma vez que o comprovante de depósito colacionado pelo alimentante nos autos, seria relativo a demanda diversa, qual seja, o processo de execução de alimentos aforado pelo menor J. N. M. M., irmão da exequente/apelante.

Da Execução de Alimentos

Analisando detidamente os autos, atesta-se que a autora/apelante ajuizou a ação originária objetivando a condenação do genitor/alimentante, ora apelado, ao pagamento das últimas 03 (três) prestações dos alimentos fixados em sentença homologatória, que, teriam sido inadimplidas.

Antes de adentrar à controvérsia propriamente dita, importante destacar aqueles princípios que norteiam o processo de
execução
, a fim de demarcar, no plano da concretização das normas jurídicas, as balizas da atuação jurisdicional, especificamente no que toca à aplicação de medidas coercitivas na seara do processo jurisdicional executivo.

Nessa esteira, registro que o processo de
execução
se estrutura, fundamentalmente, na conjugação entre os princípios da efetividade da tutela executiva e da menor onerosidade da
execução
, e, mais especificamente, pelo princípio da responsabilidade patrimonial.

O princípio da efetividade da tutela executiva assegura ao exequente o direito à satisfação de seu crédito, dispondo de meios executivos capazes de proporcionar a integral satisfação dos direitos. Assim dispõe o
Código de Processo Civil
:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

O princípio da menor onerosidade determina, dentro do espectro de sua normatividade, que o credor deve valer-se do meio executivo menos oneroso ao devedor, dentre aqueles igualmente idôneos à satisfação de seu crédito.

Nesse sentido, pontua o
Código de Processo Civil
:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a
execução
, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

O princípio da patrimonialidade ou da responsabilidade patrimonial, por fim, informa que a
execução
é sempre real, ou seja, incide sobre a coisa, e nunca pessoal, em razão de serem os bens do executado os responsáveis materiais pela satisfação do direito do exequente.

O
Código Civil
, no art.
391
, e o
Código de Processo Civil
, em seu art.
789
, assim preceituam, respectivamente:

Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor.

[...]

Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

No caso em exame, verifica-se que a sentença objurgada foi proferida

em sede de ação de execução de alimentos, aplicando, o magistrado primevo a norma insculpida no art. 528 do CPC,
ex vi
:

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

Evidencia-se, que, no intuito de comprovar o adimplemento das prestações, o executado/apelado apresentou comprovante de pagamento no ID. 7530277, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Não obstante, em atenção aos autos, observa-se que o comprovante de depósito em questão, em que pese contenha a conta corrente indicada pela representante legal da ora apelante, não tem como beneficiária a recorrente, mas sim o menor J. N. M. M., irmão da apelante, filho do apelado, sendo o aludido pagamento referente a outro processo, qual seja, a ação de execução n. 00333-10.2015.8.14.0124.

Dessa forma,
máxima vênia
o entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo que o executado/apelado não logrou êxito em comprovar o pagamento das prestações devidas à infante, revelando-se equivocada a extinção da demanda e a improcedência da exordial.

Outrossim, tenho que a autora/apelante impugnou devidamente o documento apresentado pelo executado, tendo, inclusive, inserido planilha atualizada de débitos referentes ao período da execução e de prestações vencidas no decorrer do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, desconstituindo a sentença primeva determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Belém/PA, 08 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 15/03/2022